Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017350-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação involuntária, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE JESUS AGUIAR - CPF: 474.064.451-72 (AGRAVADO), CELIA REGINA DAMAZIO ANDRADE AGUIAR - CPF: 474.803.271-53 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de internação de beneficiário diagnosticado com síndrome de dependência e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, em clínica não credenciada, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, onde já se encontrava internado. A decisão também limitou eventual cobrança de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano. A agravante sustentou ausência de solicitação prévia de internação, inexistência de negativa de cobertura e disponibilidade de clínicas credenciadas para o tratamento, além de defender a legalidade da coparticipação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde o custeio de internação em clínica fora da rede credenciada, sem comprovação de negativa de cobertura e de inexistência de alternativa na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A parte autora não comprovou ter solicitado formalmente à operadora a autorização para a internação, tampouco há nos autos indício de negativa de cobertura por parte do plano de saúde.

A ausência de elementos que evidenciem a urgência da internação em estabelecimento não credenciado, associada à inexistência de negativa expressa de cobertura, afasta a verossimilhança necessária à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para determinar o custeio de internação fora da rede credenciada por plano de saúde exige prova inequívoca de solicitação prévia à operadora e de negativa expressa de cobertura.

A inexistência de tais provas afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1018085-34.2023.8.11.0000, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.12.2023, DJE 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017350-30.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n.
1021396-36.2025.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para
determinar que a Requerida AUTORIZE e/ou CUSTEIE ao Requerente o devido tratamento de internação para dependência química conforme Laudo Médico (id. 189236631), em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento do autor na “Clínica Granjimmy”, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, onde já se encontra internado, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitado até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); II) DETERMINAR que, em caso de cobrança de coparticipação relativa ao tratamento acima descrito, a Requerida UNIMED CUIABÁ limite a cobrança à importância de até 02 (duas) vezes o montante cobrado a título de mensalidade, a fim de não frustrar o acesso do paciente aos cuidados médicos necessários
.

A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte da sua rede credenciada.

Aduz que não ficou demonstrada a urgência/emergência que exija a concessão da medida.

Afirma que o agravado não solicitou a internação, portanto não houve negativa por parte dela.

Assegura que possui diversas clínicas psiquiátricas credenciadas a ela, que atendem a demanda, não havendo necessidade que o tratamento ocorra em outras não ligadas à sua rede.

Defende a cobrança referente a coparticipação, conforme estabelecido em contrato e previsto em lei.

Argumenta que a medida é irreversível, visto que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, e é necessária a prestação de caução.

Efeito suspensivo indeferido pelo Relator (Id. 290749352).

Na contraminuta, o agravado sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a operadora não possui clínica credenciada para tratamento de dependência química no Estado de Mato Grosso, configurando situação de urgência que justifica o atendimento fora da rede credenciada. Defende a limitação da coparticipação conforme determinado na decisão agravada, com base em precedentes do TJMT e do STJ (Id. 296311392).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em que pretendia que a requerida fosse compelida a custear a internação do autor na Clínica Granjimmy, localizada em Chapada dos Guimarães/MT.

O agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante e, segundo consta nos autos, foi diagnosticado com Síndrome de dependência e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool.

Alega que devido ao uso abusivo e descontrolado de álcool, com risco de morte, foi levado por familiares à mencionada clínica, em Chapada dos Guimarães (MT), onde tiveram início os procedimentos necessários à reversão do quadro grave em que se encontrava.

Aduz que buscou atendimento pelo plano de saúde, que prevê cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de substâncias químicas, porém não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Verifica-se não há nos autos nenhum indício de que a parte autora tenha procurado a operadora para solicitar a internação.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas de que a ré tenha negado o custeio.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”. (TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Pelo exposto
, dou provimento
ao Recurso para afastar a obrigação de custeio da internação do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025